Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE LUDIBRIAÇÃO DO BANCO. ENGANO QUANTO AO TIPO DE CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO.
1. Tratando-se de recurso contra decisão que negou a antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
3. Probabilidade do direito. Na hipótese, não se verifica de plano, elementos que comprovem a alegação do recorrente, quanto a existência de má-fé na realização do contrato, sendo indispensável a dilação probatória.
4. No mesmo sentido, não se vislumbra o perigo de dano, considerando-se o longo interstício entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, não havendo mudança fática que possa demostrar perigo de dano imediato.
5. Agravo de instrumento desprovido.